Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706975-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LIGIA MARINO ALVES RECORRIDOS: IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, SERGIO DE CARVALHO FARIA, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, PAULO CESAR SIQUEIRA, INDIO LUIZ NUNES DA ROSA JUNIOR, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. TESE DO IRDR 8. INAPLICABILIDADE. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, cujos requisitos são: posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo. 2. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, tais como a Lei de Registros Públicos (n. 6.015/73) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (n. 6.766/79). 3. Tratando-se de loteamento particular irregular, estabelecido sobre uma gleba de terra em área rural denominada “Quinta do Sol”, desmembrada da gleba chamada fazenda “Taboquinha”, sem projeto urbanístico devidamente aprovado e registrado (parcelamento irregular do solo), não há falar em aquisição de propriedade, por meio do instituto da usucapião, sob pena de parcelamento do solo urbano em desacordo com as leis e em usurpação indevida da competência do Poder Público distrital (CRFB, art. 182). 4. Inaplicável a tese firmada no IRDR n. 8 deste TJDFT a qualquer ação sobre usucapião de terreno em loteamento irregular, tendo em vista as particularidades que envolvem o Setor Tradicional de Planaltina/DF, objeto daqueles autos, determinantes para a admissão do incidente e uniformização de jurisprudência. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.238 do Código Civil; 176, 225 e 227, da Lei 6.015/1973; e 10, 11 e 12, todos da Lei 6.766/1979; sustentando estarem presentes os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária. Defende que a inexistência de matrícula individualizada do imóvel não é impeditivo para o reconhecimento da usucapião. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1.238 do Código Civil; 176, 225 e 227, todos da Lei 6.015/1973; e 10, 11 e 12, todos da Lei 6.766/1979. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023